Tribunal: STF
Processo: ARE 1440773
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 01/01/2020. A competência delegada, a partir de 01/01/2020, deve estar em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, e artigo 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Não incidem os efeitos da decisão proferida pelo STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS, na qual determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; 109, § 3º; e 201, todos da CF. Sustenta que a Lei nº 13.876/2019 é inconstitucional na parte em que deu nova redação ao art. 15, III, da Lei 5.010/66, por violar o art. 109, § 3º, da Constituição e ofender o direito à previdência social e ao acesso à justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece prosperar, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 109, § 3º, da CF, verifica-se que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei nº 13.876/2019, Lei nº 5.010/1966 e Portaria nº 1351/2019 do TRF da 4ª Região), o que inviabiliza o recurso. Vejam-se, a propósito, as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, na Resolução CNJ nº 603, de 2019, na Recomendação CNJ nº 60, de 2019, e na Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara Federal. 2. Inviável, assim, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise, nesta via, da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.360.229-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.360.168/RS-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator